Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701831-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA, em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício pelo magistrado, sem requerimento do Ministério Público que, na audiência de custódia, teria se manifestado pela concessão da liberdade provisória. Indica, também, que o apontado descumprimento da medida protetitva teria ocorrido com o consentimento da vítima. Aponta, ainda, que medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para assegurar a instrução processual e garantir a incolumidade pública e da vítima. Requer-se a concessão liminar da ordem com a revogação da decisão que determinou a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura e tornando-a definitiva após regular processamento. Caso necessário, que se determine a monitoração eletrônica do paciente, estabelecendo o endereço da vítima como raio de exclusão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, não obstante a ata da audiência de custódia constar manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória e de aplicação de outras medidas cautelares, não constam nestes autos e nem nos autos de origem (AuPrFl 0700785-60.2025.8.07.0005) o arquivo de mídia com a manifestação oral do representante do parquet. Nesse sentido, considerando ser imperioso aferir a efetiva manifestação do Ministério Público, há que ser juntado nestes autos o respectivo arquivo de mídia. Não obstante, ao exame dos requisitos legais para a prisão preventiva, os autos deste writ e da ação originária evidenciam a existência do delito e os indícios de autoria, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, ocorrência policial e relatório policial (IDs 223306085, 223306090, 223307447, 223307449 dos autos de origem). Os referidos documentos evidenciam que havia medida protetiva a qual estabelecia a proibição de aproximação e de contato por qualquer meio do paciente com sua ex-companheira mantendo desta uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, devendo se afastar também da residência dessa. O paciente, não obstante ciência da indigitada medida, invadiu e permaneceu na residência de sua ex-companheira, bem como a ameaçou. Nesse sentido, confira-se os seguinte excertos das declarações prestadas pela vítima na delegacia de polícia (ID 223306085 p. 3 dos autos de origem): “Que no mês de DEZEMBRO DE 2024 registrou ocorrência policial em desfavor de FRANCISCO, naquela solicitou medidas protetivas. de urgência. tendo um oficial de justiça retirado FRANCISCO DA RESIDENCIA ainda em DEZEMBRO DE 2024. Contudo devido possuírem filhos em comum, comumente FRANCISCO vai até à casa da declarante com o pretexto de visitar os filhos, e até mesmo pelo motivo de ele ter saído da casa levando com eles as chaves da residência. Relata que na data de hoje 22/01/2025, estava em casa com a filha menor de idade, quando surgiu FRANCISCO, entrou na casa sem autorização da declarante e foi para o quarto dormir normalmente, como se nada tivesse ocorrido. Relata que FRANCISCO é usuário de MACONHA e COCAÍNA. A declarante pediu para FRANCISCO se retirar da residência. contudo ele se negou a sair, como a comunicante afirmou que acionaria ajuda da PMDF FRANCISCO ficou nervoso e ameaçou a declarante. dizendo EU VOU EM AGUAS LINDAS BUSCAR UMA ARMA E VOU TE MATAR". As referidas declarações encontram amparo nos termos de declarações dos condutores do flagrante e na decisão que deferiu a medida protetiva. Assim, afigura-se dissonante a alegação de autorização para a entrada do paciente na residência da vítima. Neste contexto, estão demonstradas as condutas tipificadas nos artigos 24-A da Lei n.o 11.340/2006, 150, § 1o, 147, § 1o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006. Sem prejuízo de posterior constatação da efetiva ausência de requerimento do Ministério Público, por ora, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se, com urgência, as informações ao juízo da causa, devendo ser viabilizado o acesso ao arquivo de mídia da audiência de custódia. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.